Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos. Cuida-se de Recurso Inominado interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de ação ordinária. Por se tratar de insurgência manifestada contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, compete à Turma Recursal o julgamento do recurso inominado, segundo o Regimento Interno das Turmas Recursais, aprovado pela Resolução 11/2016, que assim dispõe, in verbis: DA COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: a) recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral; Nesse contexto, a existência de regramento próprio referente à competência da Turma Recursal para processar e julgar Recurso Inominado aviado contra sentenças dos Juizados Especiais afasta a competência desta eg. Corte de Justiça para o julgamento do presente recurso. À vista do exposto, reconheço a incompetência para processar e julgar o recurso inominado e determino a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais do Distrito Federal. I. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator